Tribunal: TCU
Processo: 026.457/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Prestação de Contas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Paulo Fernandes Sanches Junior, Márcio Silva Basílio e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) contra o Acórdão 1749/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, para dar-lhes provimento e: 9.1.1. julgar regulares as contas de Paulo Fernandes Sanches Junior, dando-lhe quitação plena, e excluir a multa a ele aplicada; 9.1.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Márcio Silva Basílio e excluir a multa a ele aplicada; 9.1.3. tornar insubsistente a determinação contida no item 9.7.5 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.